Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705950-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. F. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Em razão de interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC), encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis) para emissão de parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator